Tribunal: TJES
Processo: 0000659-02.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000659-02.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS GOMES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000659-02.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Lucas Gomes dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pelo crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 9.455/97, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Segundo a denúncia, em 5 de abril de 2018, o réu, inconformado com o término do relacionamento com a vítima M.C.B., utilizou-se de violência para obter uma confissão, causando-lhe sofrimento físico e mental, mediante agressões, ameaças e corte de seus cabelos com uma faca.

A defesa requereu (i) a absolvição por insuficiência probatória; (ii) a desclassificação para o crime de lesão corporal; (iii) a exclusão da indenização por danos morais; e (iv) a concessão da justiça gratuita e isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a suficiência das provas para a condenação; (ii) a possibilidade de desclassificação do crime de tortura para o crime de lesão corporal; (iii) a legalidade da indenização por danos morais fixada na sentença; e (iv) a competência para decidir sobre a gratuidade de justiça e a isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório comprova a materialidade e autoria do delito, evidenciadas pelo boletim unificado, laudo de lesões corporais, termo de medidas protetivas e prova testemunhal, incluindo o depoimento coeso da vítima e a confissão parcial do réu.

O crime praticado pelo apelante se enquadra na figura típica da tortura, pois utilizou violência e grave ameaça para obter uma confissão da vítima. A conduta não se limita à lesão corporal, tornando inviável a desclassificação pretendida pela defesa.

A indenização por danos morais deve ser afastada, pois não houve pedido expresso na denúncia, em observância ao contraditório e ao sistema acusatório.

A concessão da justiça gratuita e a isenção do pagamento de custas processuais devem ser analisadas pelo Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.

O crime de tortura não pode ser desclassificado para lesão corporal quando há emprego de violência para obtenção de confissão.

A fixação de indenização mínima por danos morais exige pedido expresso na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório.

A competência para analisar a concessão de justiça gratuita e isenção de custas processuais é do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.090.018/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/11/2022, DJe 29/11/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.143.647/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/2/2025, DJe 13/2/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6/12/2022, DJe 13/12/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000659-02.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS GOMES DOS SANTOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 1º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, nos moldes da Lei n. 11.340/06, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 5 de abril de 2018, o denunciado constrangeu a vítima M.C.B., mediante violência, causando-lhe sofrimento físico e mental, a fim de obter informação, declaração ou confissão, causando-lhe lesões.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para o crime de lesão corporal; (III) decote da indenização por danos morais; e (IV) concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 35836793, termo de medidas protetivas, laudo de lesões corporais, fotografias, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao delito pelo qual restou condenado.

Interrogado em juízo, o acusado confessou parcialmente o crime, afirmando que no dia dos fatos se desentendeu com a vítima e, após visualizar uma mensagem no telefone dela, desejou que ela confessasse uma traição, motivo pelo qual passou a agredi-la, bem como a proferir ameaças e a cortar seus cabelos.

Essencial destacar que a vítima M.C.B. manifestou-se de forma coesa tanto na esfera policial quanto em juízo, ocasiões nas quais esclareceu como se deram os fatos.

A ofendida afirmou que no dia dos fatos o réu, por não aceitar o término do relacionamento de ambos, bem como por estar inconformado com o fato de a vítima já estar em um novo relacionamento, passou a torturá-la.

Questionada, disse que o apelante objetivava a todo momento obter a confissão da “traição”, ou seja, do fato de que a ofendida já estava se relacionando com outra pessoa. Para tanto, passou a cortar os cabelos de M.C.B. com o uso de uma faca, bem como a agredi-la na face e na boca, além de proferir ameaças.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

O informante Hélio Pimentel Paixão, padrasto da vítima, em juízo, confirmou que o réu cortou o cabelo da ofendida com uma faca, tendo ela ficado de cabelos curtos por um tempo em razão disso.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Ademais, o conjunto probatório colhido é apto a demonstrar que o réu constrangeu a vítima, mediante violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com a finalidade de obter informação.

Isso porque ele passou a cortar seus cabelos como forma de intimidação, bem como a agredi-la fisicamente e proferir ameaças, portanto, causando sofrimento tanto físico quanto mental, com o objetivo de que ela confessasse que estava se relacionando com outra pessoa. Não se trata, portanto, de mera ofensa à integridade corporal de outrem, restando inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal conforme pretendido pela defesa.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. TORTURA-PROVA E TORTURA-CONFISSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM 1/12. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Fabrício Antônio Monte e Eloy Monte Júnior, condenados por tortura com o objetivo de obter confissão (tortura-prova), após constrangerem a vítima mediante violência física e grave ameaça. Os apelantes contestam a sentença, alegando ausência de comprovação de autoria, além de pedirem o reconhecimento de desistência voluntária e a desclassificação para o delito de lesão corporal. Eloy Monte Júnior pleiteia ainda a aplicação da atenuante de confissão no grau máximo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve (i) a análise da autoria e materialidade do delito de tortura; (ii) a possibilidade de reconhecimento da desistência voluntária e consequente desclassificação do crime para lesão corporal; e (iii) a aplicação da atenuante de confissão qualificada na fração máxima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria do delito de tortura estão claramente demonstradas pelas provas produzidas nos autos, que confirmam que os apelantes submeteram a vítima a sofrimento físico e mental para obter confissão. 4. Não se aplica a tese de desistência voluntária, pois o iter criminis foi integralmente percorrido, cessando as agressões após a prática da tortura. 5. A sentença corretamente qualificou o ato dos apelantes como tortura-prova e tortura-confissão, tornando incabível a desclassificação para lesão corporal. 6. Quanto à confissão qualificada de Eloy Monte Júnior, a fração de 1/12 aplicada como atenuante é proporcional, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgRg no AgRg no HC 855.152/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Em crimes de tortura, comprovados os atos de violência e ameaça com o objetivo de obter confissão, não cabe desclassificação para lesão corporal nem reconhecimento de desistência voluntária quando o iter criminis é integralmente percorrido." Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC 855.152/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30/09/2024. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0003101-29.2018.8.08.0030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 17/12/2024).

Adiante, suscitou a defesa o decote da indenização por danos morais.

No caso em questão, verifico que tal pedido encontra amparo nos autos, porquanto não houve formulação expressa de pedido de fixação de indenização mínima por danos morais na denúncia.

Acerca do tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO - INCIDÊNCIA DO ART. 171 §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. INDISPENSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. 2. Na hipótese vertente, não consta na denúncia pedido expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados à vítima em decorrência do delito, o que evidencia violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório, devendo, assim, ser afastada a indenização mínima fixada pelas instâncias ordinárias. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.143.647/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Pelo exposto, afasto a fixação do valor mínimo de reparação de danos arbitrado na sentença.

Por fim, os pedidos de concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação na indenização por danos morais à vítima.